Tribunal: TJSP
Processo: 1000519-11.2024.8.26.0553
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Pedro Baccarat
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-07-20
Data de publicação: 2025-07-20

Ementa:
Ação de rescisão contratual cumulada com pedido indenizatório. Perícia indireta na máquina agrícola que afasta a responsabilidade da requerida pelos danos no bem, ressaltando o mau uso do maquinário. Sentença confirmada. Recurso desprovido.